Tribunal: STF
Processo: ARE 1600023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDANDO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO ESTADUAL Nº. 32.900/2018. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM CARGA LÍQUIDA NAS OPERAÇÕES COM MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. DECRETO QUE REGULAMENTOU A LEI ESTADUAL Nº. 14.237/2008. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS DA NOVEL LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECRETO REGULAMENTAR COM BASE EM LEI ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBRIGATORIEDADE DE OBEDIÊNCIA AOS PRINCIPIOS DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E NONAGESIMAL. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJCE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia ao cabimento de mandado de segurança contra ato de autoridade fiscal em face de nova legislação e à não sujeição da retenção e recolhimento do ICMS-ST nos termos do Decreto nº 32.900/18 e da Lei nº 14.237/08 e obrigações daí decorrentes, a partir 1º/1/19, não podendo ter suas mercadorias apreendidas como meio coercitivo de pagamento de ICMS-ST e ao direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente. 2. Cumpre esclarecer que não se trata de mandado de segurança impetrado contra lei em tese, na medida em que a impetrante desenvolve atividades que demandam o recolhimento do ICMS-ST, restando evidenciado o justo receio da cobrança da exação, cabendo o mandado de segurança preventivo. É o que se extrai, a título de exemplo, da comprovação da exação às fls. 177/190 e 213/214. 3. Decerto, o caso em apreço não atrai a incidência da Súmula n.º 266 do STF, mormente por tratar-se de ação mandamental que visa ao afastamento da exação concreta decorrente da circulação interestadual de mercadorias para consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa. 4. No que toca ao mérito da demanda, verifico ser possível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. 5. Em relação ao pedido de não sujeição da retenção e recolhimento do ICMS-ST nos termos do Decreto nº 32.900/18 e da Lei nº 14.237/08, não merece provimento o recurso. 6. Cumpre salientar que o Decreto nº 32.900/18 veio regulamentar as regras da Lei nº 14.237/08, buscando, por meio da Margem do Valor Agregado trazer um equilíbrio à cobrança do ICMS entre os Estados, pois busca evitar que um empresa sediada em um determinado Estado tenha uma vantagem tributária sobre um produto em relação a uma outra empresa localizada em um outro Estado que pratique uma alíquota interna menor. 7. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na referida política fiscal que, embora vá de encontro aos interesses da parte recorrente, busca neutralizar a concorrência desleal entre os contribuintes do Estado que exerçam as mesmas atividades através da agregação de uma MVA de 90%. 8. A exigência tributária está respaldada na Constituição, lei complementar e na legislação estadual, por via de consequência, inexiste prática de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade impetrada, não devendo prosperar a tese de violação do princípio da legalidade. 9. No que toca à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, como se vê  às fls. 61/71, o decreto foi editado em 17/12/2018 com início da produção de efeitos a partir de 1/1/2019. Assim, os contribuintes teriam apenas 15 dias para se adaptar ao referido decreto, afrontando a garantia constitucional prevista no art. 150, III, 'c', da CRFB/88. 10. Além disso, nesse período de 90 dias da edição do Decreto n°. 32.900/2018, em que foi recolhido indevidamente o referido tributo, verifico a possibilidade de declaração do direito à compensação tributária. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, III, alínea "a"; 155, § 2º, I, XII; e 170, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente